Tribunal: STJ
Processo: 0019610-92.2015.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663474 - PE(2024/0208373-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDUARDO CLAUDIO CARNEIRO LEAO DE GUIMARAES
ADVOGADOS
: PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO - PE051680
LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
AGRAVADO
: TECLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.
AGRAVADO
: ELPIDIO MARTINS NETO - ESPÓLIO
REPR. POR
: GILDA
MARIA
CARNEIRO
DA
CUNHA
MARTINS
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
GILBERTO CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS -
PE030972
AGRAVADO
: COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL-ALCOOLQUIMICA
ADVOGADOS
: JOEL CÂNDIDO CARNEIRO BISNETO - PE017572
JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE003450
RAPHAEL HENRIQUE LINS TIBURTINO DOS SANTOS -
PE036816
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DE ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 211 do STJ, 284 do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de comissão de corretagem, em
que se pleiteou o pagamento da comissão por intermediação na compra e venda de
imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade pela não
suspensão do processo após o falecimento de parte, por violação do
I, do
art. 313,
CPC; (ii) saber se é admissível a juntada de documentos após a sentença e se seria
necessária a prévia oitiva da parte adversa, por violação dos arts. 435, 389 e 398 do
CPC; (iii) saber se é devida a comissão de corretagem por violação dos arts. 722,
Documento eletrônico VDA54869671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d6b517df-512a-4cab-85b8-fc5404c4a909

723, 724, 725 e 727 do CC; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial quanto ao
dever de pagar a comissão diante da aproximação das partes e ausência de contrato
formal e exclusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à nulidade por ausência de suspensão do feito (art. 313, I, do CPC), a
fundamentação é deficiente, pois não se impugnou o fundamento autônomo de
ausência de prejuízo, suficiente para manter o acórdão. Incide a Súmula n. 283 do
STF.
7. Em relação aos arts. 389, 398 e 435 do CPC, há ausência de prequestionamento
e fundamentação deficiente porquanto a tese de anulação de atos com base na
violação do contraditório e da ampla defesa, além de não ter sido debatida na
instância ordinária, apenas poderia vir da parte que teve seu direito supostamente
violado (a parte recorrida). Incidem as Súmulas n. 282 e 283 do STF.
8. Sobre os arts. 722, 723, 724, 725 e 727 do CC, o exame da matéria neles
versada demandaria reexame do acervo fático-probatório, pois o acórdão afirmou
inexistência de exclusividade e ausência de atuação determinante para a conclusão
do negócio. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ
à matéria de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando a parte não
Tese de julgamento
impugna fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido, inviabilizando o
conhecimento da alegada violação do
I, do CPC. 2. Incidem as Súmulas
art. 313,
n. 282 do STF e 211 do STJ na ausência de prequestionamento e de embargos de
declaração, o que impede o exame de violação dos arts. 389, 398 e 435 do CPC. 3.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à incidência dos arts. 722, 723, 724, 725 e 727 do CC e, por
consequência, prejudicar o dissídio jurisprudencial”.
CF,
III,
, ; CPC, arts. 313, I, 389, 398,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
435, 1.022, 85, § 11, § 2o, 98, § 3o; CC, arts. 722, 723, 724, 725, 727.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282, 283,
Jurisprudência relevante citada:
284; STJ, Súmula n. 211; STJ; AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Documento eletrônico VDA54869671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d6b517df-512a-4cab-85b8-fc5404c4a909

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ; AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ; AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ; AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ; AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d6b517df-512a-4cab-85b8-fc5404c4a909

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663474 - PE (2024/0208373-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDUARDO
CLAUDIO
CARNEIRO
LEAO
DE
GUIMARAES
ADVOGADOS
: PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO - PE051680
LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
AGRAVADO
: TECLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.
AGRAVADO
: ELPIDIO MARTINS NETO - ESPÓLIO
REPR. POR
: GILDA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MARTINS -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
GILBERTO CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE
MEDEIROS - PE030972
AGRAVADO
: COMPANHIA
ALCOOLQUIMICA
NACIONAL-
ALCOOLQUIMICA
ADVOGADOS
: JOEL CÂNDIDO CARNEIRO BISNETO - PE017572
JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE003450
RAPHAEL HENRIQUE LINS TIBURTINO DOS SANTOS -
PE036816
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DE ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 211 do STJ, 284 do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de comissão de corretagem, em
que se pleiteou o pagamento da comissão por intermediação na compra e venda de
Documento eletrônico VDA53653682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: b8610dfd-2e97-46f6-82a2-e24b6e3df274

imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade pela não suspensão
do processo após o falecimento de parte, por violação do
I, do CPC; (ii)
art. 313,
saber se é admissível a juntada de documentos após a sentença e se seria necessária a
prévia oitiva da parte adversa, por violação dos arts. 435, 389 e 398 do CPC; (iii)
saber se é devida a comissão de corretagem por violação dos arts. 722, 723, 724, 725
e 727 do CC; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial quanto ao dever de pagar a
comissão diante da aproximação das partes e ausência de contrato formal e
exclusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à nulidade por ausência de suspensão do feito (art. 313, I, do CPC), a
fundamentação é deficiente, pois não se impugnou o fundamento autônomo de
ausência de prejuízo, suficiente para manter o acórdão. Incide a Súmula n. 283 do
STF.
7. Em relação aos arts. 389, 398 e 435 do CPC, há ausência de prequestionamento e
fundamentação deficiente porquanto a tese de anulação de atos com base na violação
do contraditório e da ampla defesa, além de não ter sido debatida na instância
ordinária, apenas poderia vir da parte que teve seu direito supostamente violado (a
parte recorrida). Incidem as Súmulas n. 282 e 283 do STF.
8. Sobre os arts. 722, 723, 724, 725 e 727 do CC, o exame da matéria neles versada
demandaria reexame do acervo fático-probatório, pois o acórdão afirmou
inexistência de exclusividade e ausência de atuação determinante para a conclusão
do negócio. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ à
matéria de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando a parte não impugna
Tese de julgamento
fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido, inviabilizando o
Documento eletrônico VDA53653682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: b8610dfd-2e97-46f6-82a2-e24b6e3df274

conhecimento da alegada violação do
I, do CPC. 2. Incidem as Súmulas n.
art. 313,
282 do STF e 211 do STJ na ausência de prequestionamento e de embargos de
declaração, o que impede o exame de violação dos arts. 389, 398 e 435 do CPC. 3.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório
quanto à incidência dos arts. 722, 723, 724, 725 e 727 do CC e, por consequência,
prejudicar o dissídio jurisprudencial”.
CF,
III,
,
; CPC, arts. 313, I, 389, 398,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
435, 1.022, 85, § 11, § 2o, 98, § 3o; CC, arts. 722, 723, 724, 725, 727.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282, 283, 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 211; STJ; AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ; AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ; AgInt no
relator Ministro Raul
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ;
AgInt
no

29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.724.656/DF,
julgado em
STJ; AgInt no
relator Ministro Sérgio
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDUARDO
CLÁUDIO CARNEIRO LEÃO DE GUIMARÃES contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por incidência da Súmula n. 211 do STJ sobre a tese de violação do
do Código de Processo Civil (ausência de prequestionamento), por
art. 398
incidência da Súmula n. 284 do STF quanto às alegações de violação dos arts. 722,
723, 724 e 727 do Código Civil e, por incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre as
teses relativas à nulidade por falecimento de parte sem suspensão do processo (art.
313, I, do Código de Processo Civil), à representação do espólio, à juntada de
documentos após a sentença (art. 435 do Código de Processo Civil) e à participação
do recorrente na concretização do negócio, fato que prejudica o exame do dissídio
jurisprudencial (fls. 1.153-1.155).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53653682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: b8610dfd-2e97-46f6-82a2-e24b6e3df274

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco em
apelação cível, nos autos de ação de cobrança de comissão de corretagem.
O julgado foi assim ementado (fls. 979-980):

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS ANTES DE SUA
PROLAÇÃO. REJEIÇÃO. PRÁTICA DE TODOS OS ATOS POSTULATÓRIOS
NA FASE DE CONHECIMENTO QUANDO EM VIDA. CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS
PELO
ESPÓLIO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DOCUMENTOS
APRESENTADOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS, APÓS A SENTENÇA.
INADMISSIBILIDADE. DOCUMENTOS DATADOS ANTERIORMENTE AO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA DE EXIBIÇÃO APÓS A
SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REVOGAÇÃO
APÓS O ADVENTO DO
VALIDADE DA SENTENÇA EM
CPC/2015.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS JULGADOS POR JUIZ DIVERSO DO
PROLATOR DA DEFINITIVA EMBARGADA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE
CORRETAGEM. SERVIÇO PRESTADO QUE SE LIMITOU A APROXIMAR AS
PARTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE SERVIÇOS PELO
COMPRADOR OU PELO VENDEDOR AO CORRETOR. CONCRETIZAÇÃO DO
NEGÓCIO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE PAGAR
COMISSÃO.
DO CC. CONTRATO DE CORRETAGEM INEXISTENTE.
ART. 726
AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DE 10% PARA 15% SOBRE O VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA. 1. Dispensa a suspensão do processo para regularização
do polo passivo o falecimento do réu após a prática de todos os atos postulatórios da
fase de conhecimento quando, prolatada posteriormente a sentença e interposto
recurso de apelação, as contrarrazões são devidamente apresentadas pelo espólio, que
não alega qualquer prejuízo. 2. São inadmissíveis os documentos existentes antes do
ajuizamento da ação e apresentados após a sentença, em recurso de embargos de
declaração, sem a devida justificativa em torno de eventual ciência tardia sobre sua
existência. 3. O Código de Processo Civil/2015 revogou o princípio da identidade
física do juiz, o que torna válida a sentença em embargos de declaração proferida por
magistrado diverso daquele que lavrou a sentença embargada. 4. A demonstração de
que a atividade do corretor de imóveis se limitou a aproximar as partes compradora e
vendedora, as quais já se conheciam mutuamente, dispensaram sua atuação e
concretizaram o negócio, torna indevida a comissão de corretagem. Risco da atividade.
Documento eletrônico VDA53653682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: b8610dfd-2e97-46f6-82a2-e24b6e3df274

5. Recurso desprovido. 6. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre
o valor da causa atualizado, ressalvado o disposto no
§ 3o, do CPC.
art. 98,

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 313, I, do Código de Processo Civil, porque a sentença foi proferida
após o falecimento de parte, o que teria exigido a suspensão do processo e a nulidade
dos atos subsequentes;
b) 435, 389 e 398 do Código de Processo Civil, já que foram juntados
documentos após a sentença, devendo ser admitidos e submetidos ao contraditório;
c) 722, 723, 724, 725 e 727 do Código Civil, porquanto o acórdão
reconheceu a aproximação das partes e o resultado útil do negócio e, ainda assim,
indeferiu a comissão de corretagem sob o fundamento de inexistência de contrato
formal e de exclusividade; e
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a mera aproximação das
partes e a ausência de contrato formal e de exclusividade afastariam a comissão de
corretagem, divergiu do entendimento dos precedentes
e
REsp 1.072.397/RS

REsp 1.765.004/SP.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da
sentença por não suspensão do processo após o falecimento de parte e se determine a
intimação do espólio para manifestação sobre os documentos novos; requer ainda o
provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da sentença por ausência de
intimação da parte adversa acerca dos documentos novos e, subsidiariamente, se
determine novo julgamento com análise dos documentos juntados; requer ainda o
provimento do recurso para que se reconheça a violação dos arts. 722, 723, 724, 725
e 727 do Código Civil , e se declare devida a comissão de corretagem, com
uniformização da interpretação da lei federal.
Documento eletrônico VDA53653682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: b8610dfd-2e97-46f6-82a2-e24b6e3df274

É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de comissão de corretagem
em que a parte autora pleiteou o pagamento de comissão pela intermediação na
compra e venda de imóvel, afirmando ter promovido a aproximação das partes e
diligências que culminaram na concretização do negócio.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (fls. 979-
980).
II - Art. 313, I, do Código de Processo Civil
O recorrente sustenta a violação de referido dispositivo legal ao argumento
de que, considerando que a sentença foi proferida após o falecimento de parte,
deveria ter sido determinada a suspensão do processo e a nulidade dos atos
subsequentes.
Considera-se deficiente a fundamentação apresentada nas razões do
recurso especial, imponto seu não conhecimento, se aqueles inatacados que
subsistirem forem suficientes para manter o aresto impugnado (Súmula n. 283 do
STF).
No caso, não houve qualquer debate sobre a ausência de prejuízo ao
espólio do falecido, argumento suficiente para manutenção do acordão recorrido, que
não foi atacado.
Documento eletrônico VDA53653682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: b8610dfd-2e97-46f6-82a2-e24b6e3df274

Como ressaltado no acórdão recorrido, a parte faleceu logo após a
apresentação das alegações finais e a sentença de primeiro grau foi proferida na
sequência.
No caso, como os pedidos formulados contra a parte que faleceu foram
julgados improcedentes, não houve prejuízo.
Se não há prejuízo, não há nulidade. Tal argumento do acordão não foi
atacado e é suficiente para manter a decisão haja vista que objetivo da suspensão
prevista no art. 313 do CPC é permitir a habilitação dos interessados, justamente
para evitar prejuízo. Se não houve prejuízo, fundamento não atacado, não há
nulidade da decisão.
Portanto, em razão da deficiência na fundamentação em relação a este
dispositivo, o recurso especial não pode ser admitido.
III - Arts. 389, 398 e 435 do Código Civil
A ofensa a referidos preceitos legais funda-se na necessidade de submeter
ao contraditório os documentos juntados após a sentença.
Na hipótese, o recurso especial não deve ser admitido por ausência de
prequestionamento e também por fundamentação deficiente (Súmulas n. 282 e 283
do STF).
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não foi
objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois,
de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
De acordo com o Tribunal de origem, a "análise do comportamento da
parte impede a admissão dos mencionados documentos, seja pela razão já exposta –
de que fazem referência a fatos ocorridos antes do ajuizamento da ação –, seja
Documento eletrônico VDA53653682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: b8610dfd-2e97-46f6-82a2-e24b6e3df274

porque sequer se deu ao trabalho de informar as circunstâncias em que deles tomou
ciência (fls. 968/978)".
O acordão recorrido não realizou qualquer análise a respeito da
No caso,
violação do contraditório e da ampla defesa em relação ao recorrente.
eventual nulidade deveria ser alegada pelo recorrido que, supostamente teve seu
direito violado, o que não se aplica ao recorrente.
Por sua vez, considera-se deficiente a fundamentação apresentada nas
razões do recurso especial, imponto seu não conhecimento, se aqueles inatacados
que subsistirem forem suficientes para manter o aresto impugnado (Súmula n. 283
do STF).
Na hipótese, a tese de anulação de atos com base na violação do
contraditório e da ampla defesa apenas poderia vir da parte que teve seu direito
violado. Novamente, falta ao apelante interesse para tanto.
Neste ponto, resta evidente a fundamentação insuficiente, uma vez que
eventual nulidade prejudicaria o recorrido, que não teria se manifestado sobre os
documentos juntados e não o recorrente.
IV - Arts. 722, 723, 724, 725 e 727 do Código Civil
A indicada violação de tais dispositivos legais referem-se à comissão de
corretagem que foi indeferido pela Corte local sob o fundamento de inexistência de
contrato formal e de exclusividade.
Não se admite a revisão do entendimento do Tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos tendo
em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O acordão recorrido manteve a sentença que, com base nas provas
produzidas, considerou que o recorrente não tinha exclusividade na intermediação do
Documento eletrônico VDA53653682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: b8610dfd-2e97-46f6-82a2-e24b6e3df274

negócio e, embora tenha empreendido esforços para aproximar as partes, as
diligências e o trabalho que realizou não foram suficientes e determinantes para a
concretização da negociação.
Portanto, analisar eventual violação dos referidos dispositivos implicaria,
necessariamente, o reexame do contexto-fático probatório, o que constitui óbice em
função da Súmula n. 7 do STJ.
Apenas as provas podem determinar se o recorrente teria ou não direito à
corretagem e, o recurso especial não pode ser admitido para reexame de provas, que
é justamente o que se pretende.
V - Dissídio Jurisprudencial
É importante ressaltar que o dissídio jurisprudencial se relaciona aos
dispositivos que disciplinam o contrato de corretagem.
Por isso, em razão do fundamento do apontado dissídio, ressalte-se que a
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
Documento eletrônico VDA53653682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: b8610dfd-2e97-46f6-82a2-e24b6e3df274

VI - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53653682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: b8610dfd-2e97-46f6-82a2-e24b6e3df274

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.663.474 / PE
Número Registro: 2024/0208373-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00196109220158172001 196109220158172001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO CLAUDIO CARNEIRO LEAO DE GUIMARAES
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO - PE051680
AGRAVADO
: TECLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.
AGRAVADO
: ELPIDIO MARTINS NETO - ESPÓLIO
REPR. POR
: GILDA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MARTINS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
GILBERTO CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS -
PE030972
AGRAVADO
: COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL-ALCOOLQUIMICA
ADVOGADOS : JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE003450
JOEL CÂNDIDO CARNEIRO BISNETO - PE017572
RAPHAEL HENRIQUE LINS TIBURTINO DOS SANTOS - PE036816
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMISSÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54844507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:57
Código de Controle do Documento: bfa16533-f353-463f-9f87-7a8428d921ac

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:57
Código de Controle do Documento: bfa16533-f353-463f-9f87-7a8428d921ac